Tribunal: TJDFT
Processo: 0738541-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DO DEVEDOR. RESOLUÇÃO. COMPOSIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXECUTADO. ADIMPLEMENTO DO CRÉDITO EXECUTADO DE FORMA PARCELADA. PREVISÃO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. EXEQUENTE. DESARQUIVAMENTO. ESCLARECIMENTOS ACERCA DO ADIMPLEMENTO. EXIBIÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. ASSIMILAÇÃO DO HAVIDO COMO COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO APONTADO. INVIABILIDADE. COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. MERA SOLICITAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. SANÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. INTIMAÇÃO DA CREDORA. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE.

1. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o despacho que determina a intimação da parte credora para manifestar-se acerca da pretensão de compensação de créditos deduzida pelo devedor não encerra conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não sendo, pois, passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente.

2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.

3. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa.

4. A sujeição do credor à sanção apregoada pelo artigo 940 do Código Civil por estar demandando o pagamento de dívida já realizada pressupõe, além da subsistência de cobrança indevida de débito já solvido, a subsistência de má-fé, tornando inviável que incida em situação em que o credor cinge-se a demandar manifestação do devedor para esclarecer se efetivara parcela vencida do acordo concertado entre as partes, não demandando débito já solvido e tampouco perseguindo além do que lhe é devido.

5. Cuidando-se de pretensão de satisfação de crédito deduzida em ambiente de cumprimento de sentença, a medida cabível na hipótese de eventual postulação de pagamento de quantia a maior, já quitada, é a alegação de excesso de execução, que, se acolhida, enseja a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da parte executada, somente descerrando situação de aplicação da pena de devolução em dobro do indevidamente cobrado se qualificada a cobrança indevida e a malícia do credor em auferir vantagem indevida por estar ciente de que estava demandando crédito já realizado.

6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.